Tribunal: TJES
Processo: 0007675-95.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007675-95.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KYLIA VIEIRA RAMOS DA COSTA e outros (2)

APELADO: BANDEIRANTE S/A e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPUGNAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PRO JUDICATO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 525, II, do CPC, em razão do acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questão em discussão: (i) definir se é possível o reexame da legitimidade passiva após o trânsito em julgado da sentença de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão saneadora proferida na fase de conhecimento rejeitou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo a legitimidade das partes, sem que tenha havido interposição de recurso, operando-se a preclusão.

A matéria também está coberta pela preclusão pro judicato, que vincula o próprio juízo a decisões anteriormente proferidas, conforme art. 507 do CPC.

A sentença condenatória transitou em julgado, o que impede a rediscussão da legitimidade passiva sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

A impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para modificar o título executivo judicial. O art. 525, §1º, II, do CPC admite alegação de ilegitimidade apenas quando fundada em fatos supervenientes à sentença, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A preclusão pro judicato impede o próprio juízo de revisar decisão anterior transitada em julgado, ainda que verse sobre matéria de ordem pública.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
KYLIA VIEIRA RAMOS DA COSTA
e
SILVANO PEREIRA DA COSTA
contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, por meio da qual se julgou extinto o cumprimento de sentença, com base no art. 525, II, do Código de Processo Civil, em virtude do reconhecimento da ilegitimidade passiva ad causam dos executados
João Armando Caixeiro
de
Assis e Unibanco Leasing S/A – Arrendamento Mercantil
, sucessor da extinta Bandeirante S/A, determinando-se, ainda, a desconstituição de todas as medidas constritivas porventura aplicadas contra os mesmos.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam: (i) que o Apelado João Armando Caixeiro de Assis se apresentou aos autores como legítimo responsável pelos danos causados no acidente de trânsito, inclusive autorizando orçamentos e reparos do veículo na oficina de sua confiança; (ii) que a prova testemunhal colhida (depoimento do Sr. Ismael Teixeira da Silva) confirma que o recorrido assumiu pessoalmente a responsabilidade pela reparação dos danos causados; (iii) que o recorrido apresentou-se como proprietário do veículo causador do acidente e não apenas como sócio de empresa arrendatária; (iv) que a ilegitimidade passiva não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, por já haver sido superada na fase de conhecimento, estando a matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, citando, para tanto, julgados do STJ sobre a preclusão consumativa de matérias não alegadas oportunamente; (v) que a responsabilidade civil do recorrido se funda em atos próprios e não na sua suposta condição de sócio; (vi) ao final, requerem o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e prosseguimento da execução em face do Apelado.

Em contrarrazões protocoladas sob o id 14141651, o recorrido João Armando Caixeiro de Assis pugna pela manutenção da sentença recorrida, arguindo: (i) a ausência de vínculo societário com a empresa Bandeirante S/A e a sua retirada do quadro societário da Dieta Distribuidora de Alimentos Ltda em 14/06/1999, muito antes da ocorrência do sinistro; (ii) a ausência de responsabilidade pelo acidente, tendo em vista que o veículo era objeto de contrato de leasing, sendo ele apenas o possuidor anterior e sem qualquer responsabilidade após sua saída da sociedade arrendatária; (iii) a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso, dada a natureza do contrato de leasing; (iv) a ilegitimidade passiva reconhecida com respaldo na jurisprudência dominante, inclusive do STJ; (v) ao final, requer o desprovimento do recurso e a condenação dos Apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito recursal, iniciando por uma contextualização da causa.

A demanda originária, ajuizada em 08/05/2009, consistiu em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 02/10/2007, no qual o veículo dos autores, utilizado para transporte escolar, foi abalroado por um caminhão de propriedade da empresa Bandeirante S/A.

O trâmite da fase de conhecimento foi marcado por sucessivas e infrutíferas tentativas de citação pessoal dos réus, e diante de tal cenário, os autores requereram a emenda à inicial para incluir no polo passivo o Sr. João Armando de Assis, sob a alegação de que seria sócio da empresa ré. Após novas diligências não exitosas para localizá-los, foi determinada a citação por edital, com a consequente nomeação de Curador Especial através da Defensoria Pública.

Apresentada contestação, a defesa arguiu, dentre outras matérias, a nulidade da citação e, expressamente, a ilegitimidade passiva do Sr. João Armando de Assis. Todavia, na decisão saneadora proferida em 26/05/2015 (fl.152), o douto juízo
a quo
rechaçou a preliminar de nulidade de citação e assentou, de forma expressa, serem as "Partes legitimas e bem representadas", fixando como pontos controvertidos a comprovação dos danos e o nexo de causalidade. Tal decisão interlocutória não foi objeto de qualquer recurso.

Instruído o feito, sobreveio a r. sentença de mérito em 26/06/2017 (fls. 202/203), que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e perdas e danos. Referida sentença transitou em julgado, dando ensejo ao início do
Cumprimento de Sentença
pelos autores (ora apelantes) em 08/11/2017.

Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, os executados, agora representados por advogados constituídos, voltaram a suscitar a tese de ilegitimidade passiva, desta vez com robusta prova documental, demonstrando que a empresa Bandeirante S/A era, era em verdade, mera arrendadora do veículo envolvido no litígio, e que o Sr. João Armando de Assis não era seu sócio, mas sim ex-sócio da empresa arrendatária, da qual se retirara anos antes do sinistro.

A r. sentença ora vergastada, acolhendo tais argumentos, julgou extinta a execução, reconhecendo a ilegitimidade de ambos os executados, e irresignados, os Apelantes sustentam, em suma, a impossibilidade de rediscussão da matéria de legitimidade passiva nesta fase processual, porquanto acobertada pela autoridade da coisa julgada, configurando a decisão recorrida grave
error in procedendo
.

Tecido o escorço fático e histórico do processo, esclareço que a questão primordial devolvida a esta Corte de Justiça é de natureza eminentemente processual e de elevada relevância para a segurança jurídica: saber se, após o trânsito em julgado de sentença de mérito condenatória, é lícito ao juiz, em sede de cumprimento de sentença, reexaminar a legitimidade passiva da parte executada e, com base em tal reexame, extinguir a execução.

O itinerário processual relatado supra revela que a questão da legitimidade das partes foi expressamente decidida na fase de conhecimento, com a
decisão saneadora de fl. 152
, a qual enfrentou a preliminar arguida pela defesa e estabilizou a relação processual, e uma vez que a decisão saneadora pronunciou a legitimidade das partes e não foi impugnada, operou-se a
preclusão
, conforme o artigo 357, § 1º do CPC, que estabelece que a decisão se torna estável se não houver pedido de esclarecimentos ou ajustes.

Rememoro que tal pronunciamento, de natureza interlocutória, não foi objeto de recurso oportuno, operando-se naquele momento, portanto, a
preclusão
para as partes, que a meu ver, se manifestou
sob uma tríplice perspectiva
: da
Preclusão Temporal:
a qual consiste na perda do poder de praticar um ato processual pelo decurso do tempo, e ao não impugnarem a decisão saneadora no momento próprio, os então réus perderam a faculdade de fazê-lo; da
Preclusão Lógica:
que ocorre quando a prática de um ato é incompatível com outro, já praticado, e ao permitirem o prosseguimento da instrução sem insurgência, os réus praticaram atos incompatíveis com a vontade de rediscutir a questão da legitimidade; da
Preclusão Consumativa:
com a prática de um ato, consuma-se a oportunidade de praticá-lo novamente, e uma vez decidida a questão da legitimidade, não caberia às partes suscitá-la novamente no mesmo processo.

A propósito, cito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitadas à preclusão se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. CITAÇÃO . VALIDADE. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N . 283/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA . 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmulas n. 83 e 568 do STJ). 2 . "
Nos termos da jurisprudência desta Corte, as matérias, inclusive as de ordem pública, decididas no processo, e que não tenham sido impugnadas em momento oportuno, sujeitam-se à preclusão" ( AgInt no AREsp n. 616.766/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022).
3 . (...). 6 . No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela ocorrência de
preclusão quanto à tese de ilegitimidade passiva
. Entender de modo contrário demandaria nova análise dos elementos fáticos dos autos, inviável em recurso especial, ante o óbice da referida súmula. 7. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt no REsp: 1868865 DF 2020/0073552-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023)

Mais do que isso, operou-se a denominada
preclusão
pro judicato
, que vincula o próprio órgão jurisdicional, impedindo-o de voltar a decidir questões já resolvidas no processo, garantindo a ordem e a progressão da marcha processual, conforme se extrai do art. 507 do CPC: "
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
". Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA . MATÉRIA DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AGRAVO DESPROVIDO .
1. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, "as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional"
(AgInt no REsp 1.756.189/SP, Rel . Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe de 12/06/2020). 2.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a questão relativa à ilegitimidade passiva da recorrida, arguida em sede de cumprimento de sentença, estaria preclusa, uma vez que fora decidida na fase de conhecimento, tendo a respectiva decisão transitado em julgado.Assim, ainda que se cuide de matéria de ordem pública, é forçoso reconhecer sua preclusão no caso . 3. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp: 432851 RJ 2013/0381070-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 83 DO STJ . NOVA ANÁLISE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO . AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1.
A matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que tenha sido objeto de análise e não tenha sido impugnada, não pode ser novamente apreciada, operando-se a preclusão pro judicato.
2 . Agravo interno conhecido para conhecer do agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2063954 SC 2022/0036385-9, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/07/2024)

O entendimento aqui sufragado amolda-se à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do
AgInt no REsp 2.063.954/SC
(ementa supratranscrita)
, enfrentou hipótese análoga. Naquela assentada, o eminente Ministro Relator João Otávio de Noronha consignou a impossibilidade de se reapreciar matéria de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, quando já decidida em saneador e estabilizada pela preclusão, constando do voto condutor daquele julgado: "
No caso em apreço, [...] a matéria de ordem pública relacionada à ilegitimidade passiva
ad causam
da parte ora agravada já havia sido apreciada por ocasião do despacho saneador, não tendo sido interposto agravo de instrumento contra a referida decisão, descabendo, portanto, a sua reapreciação.
" A similitude entre o precedente e o caso em exame é manifesta.

Ademais, conforme o artigo 525, §1º inc. II do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte pode ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença, mas está limitada a fatos
supervenientes à sentença
, o que não se verifica em relação à alegada ilegitimidade passiva do executado (apelado) fundamentada no fato de o referido recorrido já não figurar como sócio da empresa arrendatária desde a data do acidente. Inclusive que não se avente que a ilegitimidade arguida em contestação referia-se a outro fundamento, porquanto cabia à defesa, pelo princípio da eventualidade, deduzir todos os seus argumentos, fáticos e jurídicos até a prolação da sentença que transitou em julgado, em razão do princípio da eventualidade.

Confira-se a jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO.
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CABIMENTO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME:1. O recurso: Agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, na qual foi alegada a ilegitimidade passiva da parte executada.
2 . Fato relevante: A suposta ilegitimidade passiva não foi arguida pelo ora recorrente em nenhum momento, durante todo o trâmite da ação principal. 3. Decisão anterior: O juiz de primeiro grau rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva em fase de cumprimento de sentença
.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível arguir ilegitimidade passiva após o trânsito em julgado da sentença de mérito, considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada.III. RAZÕES DE DECIDIR: 5 .
Após o trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, são consideradas deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor em face do pedido e da causa de pedir, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada. A defesa deve ser apresentada na sua totalidade, pois, mesmo as matérias de ordem pública – como as condições da ação e os pressupostos processuais – não podem ser arguidas em outra demanda judicial, nem em fase ou processo posterior, diante da autoridade da coisa julgada material. Inteligência dos artigos 502, 507, 508 e 509 do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça . Literatura jurídica. 6. Na impugnação do cumprimento de sentença, não é permitida nova discussão das questões processuais preclusas (ainda que sejam matérias de ordem pública) nem, tampouco, modificar a sentença revestida pela coisa julgada material. Com efeito, é incabível o reconhecimento de ilegitimidade passiva, diante eficácia preclusiva da coisa julgada
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça. 7. In casu, os autos originários encontram-se em fase de cumprimento de sentença, após o trânsito em julgado da decisão definitiva da fase de conhecimento, que condenou o recorrente ao pagamento dos direitos autorais inadimplidos. No entanto, o agravante argumenta que “é apenas o administrador do empreendimento de hotelaria, e que a cobrança dos débitos do ECAD deve ser direcionada ao estabelecimento responsável pela atividade comercial” . 8.
Como a ilegitimidade passiva não foi arguida previamente ao trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, é impossível a rediscussão do mérito em cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada material, mesmo se tratando de matéria de ordem pública
.IV. DISPOSITIVO E TESE: 9 . Agravo de instrumento conhecido e não provido.Tese de julgamento: “
A eficácia preclusiva da coisa julgada impede o reconhecimento de ilegitimidade passiva em impugnação ao cumprimento de sentença, mesmo sendo matéria de ordem pública.
”Dispositivos relevantes citados: Artigos 502, 507, 508, 509 e 525, § 1º, inciso VII, do Código de Processo Civil.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n . 1.381.654/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 5/11/2013, DJe de 11/11/2013; STJ, AgRg no AREsp n. 799 .219/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.404.072/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 18/9/2019; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0068788-79 .2022.8.16.0000, Rel . Des. D’Artagnan Serpa Sá, julgado em 19 jul. 2024; TJPR. Agravo de Instrumento n . 0009176-50.2021.8.16 .0000. Relator.: Desembargador Mário Luiz Ramidoff, julgado em 19/07/2021. (TJ-PR 00850122420248160000 Curitiba, Relator: Eduardo Augusto Salomão Cambi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE . ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Observa-se dos autos, no entanto, que o processo se encontra na fase de cumprimento da sentença proferida na ação monitória, na qual foi decretada a revelia, uma vez que o ora recorrente não impugnou o feito . Com efeito, o título executivo decorrente da sentença proferida em sede de ação monitória somente pode ser desconstituído nas hipóteses previstas no art. 525, § 1º, do CPC. Vale observar que a ilegitimidade de parte prevista no inciso II do mencionado artigo não socorre o recorrente, pois está limitada aos fatos supervenientes à sentença, respeitados os limites da coisa julgada. Assim, em relação à arguição de ilegitimidade para responder aos termos do processo de conhecimento já estabilizado pela coisa julgada, a questão deveria ter sido suscitada e discutida na impugnação à ação monitória, estando, portanto, preclusa a matéria . “A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença”. Assim, uma vez que o agravante não suscitou sua ilegitimidade na fase de conhecimento, restou configurada a preclusão da matéria. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8008760-78.2023 .8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, Rosel de Brito Gomes Neto e, como agravada, Fertibahia Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo . Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador (a) de Justiça. (TJ-BA - AI: 80087607820238050000 Desa. Maria da Purificação da Silva, Relator.: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/08/2023)

Se a preclusão endoprocessual já seria óbice suficiente, a questão ganha contornos de intransponibilidade com o advento do
trânsito em julgado
da sentença condenatória de fls. 202/203.

A coisa julgada material, definida no art. 502 do Código de Processo Civil, é a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade que se agrega à sentença de mérito não mais sujeita a recurso, tratando-se de garantia fundamental (art. 5º, XXXVI, CF) que visa assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a pacificação social. Nas palavras de Liebman, a autoridade da coisa julgada representa a imutabilidade do comando emergente da sentença.

Ao proferir a sentença final, o juízo de mérito já estava vinculado à sua própria decisão anterior sobre a legitimidade, e com o trânsito em julgado da sentença condenatória, essa premissa processual foi definitivamente alçada à condição de imutabilidade, protegida pela autoridade da coisa julgada material.

O rol do art. 525 do CPC, que permite ao executado alegar, em impugnação, determinadas matérias (dentre elas a ilegitimidade da parte), não pode ser interpretado como uma autorização para rescindir o título executivo. As defesas ali previstas só podem ser acolhidas se não ofenderem a coisa julgada.

Ao acolher a tese de ilegitimidade passiva na fase de cumprimento, o douto juízo
a quo
proferiu decisão que, na prática, desconstituiu o título executivo judicial, em manifesta afronta aos arts. 502, 507 e 508 do CPC.

Cumpre registrar ainda,
ad argumentandum tantum
, que a pretensão do executado de se eximir da responsabilidade no cumprimento de sentença, mesmo no mérito, encontraria óbice nos próprios elementos probatórios coligidos aos autos, que atraem a aplicação da
teoria da aparência
e do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), porquanto independentemente da (in)existência de vínculo societário formal com a empresa arrendadora ou arrendatária, restou cabalmente demonstrado que o Sr. João Armando Caixeiro de Assis sempre se apresentou e agiu perante os Apelantes como o efetivo responsável pelo sinistro, como se observou pelo depoimento da Testemunha Ismael Teixeira da Silva, proprietário da oficina mecânica (fl. 169):

"[...] o depoente conheceu os autores justamente em razão do acidente que foram envolvidos, já que o demandado
João Armando
, na qualidade de antigo cliente da oficina Continente,
levou o veiculo dos autores para ser reparado naquele local sob às suas expensas
; [...] que ao solicitar a confecção de orçamento na oficina do depoente, de maneira muito clara, o requerido
João Armando
deixou expresso que o caminhão de sua empresa foi o responsável pelo acidente

que envolveu o veiculo dos autores
; que,
em razão disso, solicitou o orçamento e, após o veiculo ser reparado nunca mais apareceu para saldar a obrigação
[...]"

Tal narrativa foi corroborada pelo documento de
fl. 43
, consistente em e-mail trocado entre os patronos das partes em 19/10/2007, no qual se discutiu a composição amigável dos prejuízos, mencionando-se que a oficina para reparo foi "indicada pelo próprio João Armando". Ora, ao apresentar-se como responsável, indicar a oficina de sua confiança e autorizar os reparos "sob suas expensas", o Apelado gerou nos Apelantes a legítima expectativa de que arcaria com os danos. Sua conduta posterior, de se esquivar da obrigação sob o argumento de uma formalidade societária, configura um comportamento contraditório que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações jurídicas.

Portanto, ainda que fosse cabível a análise do mérito, haveria fortes elementos para manter a responsabilidade do executado João Armando Caixeiro de Assis, por seus próprios atos, que o vincularam à obrigação de reparar o dano, na forma como constituído o Título executivo judicial.

Cumpre salientar que os executados, em sua peça de impugnação, não se limitaram a arguir a tese da ilegitimidade passiva, insistindo, também, em teses de nulidade processual, como supostos vícios na citação por edital, matérias estas que já haviam sido devidamente suscitadas pela curadoria especial e
expressamente rejeitadas
pelo juízo de primeiro grau na fase de conhecimento, conforme se depreende da decisão saneadora de fl. 152, e ratificadas na sentença de fls. 202/203.

Tais questões, portanto, encontram-se igualmente acobertadas pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, sendo manifestamente incabível a sua reapreciação em sede de cumprimento de sentença. A pretensão dos executados configura, na verdade, uma tentativa de utilizar a impugnação como indevido sucedâneo recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Finalmente, esclareço que deve ser mantido o capítulo da r. sentença que acolheu a ilegitimidade passiva da instituição financeira Bandeirante S/A (sucedida por Unibanco Leasing Arrendamento Mercantil S.A.), extinguindo o cumprimento de sentença em relação a esta, porquanto tal matéria não foi objeto de impugnação específica no presente recurso de apelação, operando-se sobre ela a preclusão e o trânsito em julgado.

Pelo exposto, conheço do presente recurso, e
dou-lhe provimento
, reformando

em parte
a r. sentença de Id. 14141639, a fim afastar a ilegitimidade passiva ad causam de João Armando, determinando
o regular prosseguimento d
o

c
umprimento de
s
entença
exclusivamente em face do referido executado/apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.